Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0719790-59.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, JUIZ LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover no tocante às petições Id. 17736441, Id. 17788533, Id. 17824106 e Id. 18068539, tendo em vista que o presente incidente foi rejeitado liminarmente, nos termos da decisão Id. 17727667. Certifique-se, se for o caso, o decurso do prazo recursal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora